Tribunal: TJES
Processo: 5012028-34.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012028-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: MARIA MARTA GOMES PERES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUÂNTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica, condenando a associação ré à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora recorre pleiteando a majoração da indenização; a ré sustenta a regularidade da contratação e, em petição apartada, argui preliminares de litisconsórcio necessário do INSS, incompetência do juízo e suspensão do feito (ADPF 1236).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há litisconsórcio passivo necessário do INSS ou incompetência do Juizado Especial; (ii) se é obrigatória a suspensão do feito em virtude da ADPF nº 1236; (iii) se houve contratação válida a autorizar os descontos; (iv) se restou configurado o dano moral e se o valor fixado na sentença deverá ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de inclusão do INSS no polo passivo e a posição de competência é incabível e precluso, pois a autarquia atua como mero agente executor dos descontos, recaindo a responsabilidade sobre uma entidade conveniada. A alegação de complexidade da causa por necessidade de perícia não se sustenta diante da prova documental suficiente. A suspensão do processo com base na ADPF nº 1236 é facultativa à parte autora, não impedindo o acesso ao judiciário.

4. No mérito, a instituição não se desincumbiu do ônus de provar a existência e validade da contratação (art. 373, II, do CPC), caracterizando a ilicitude dos descontos e o dever de restituir em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC), decorrente da responsabilidade objetiva e da teoria do risco do dobro.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassaram o mero dissabor e configuram dano moral passível de indenização.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. O montante fixado na origem (R$2.000,00) não se mostra irrisório nem exorbitante, devendo ser suspenso conforme entendimento consolidado (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos inominado conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de contribuição associativa torna indevidos os descontos em benefício previdenciário, ensejando a repetição do indébito e indenização por danos morais. 2. O INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a validade de filiação a associação privada."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012028-34.2024.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: MARIA MARTA GOMES PERES, UNSBRAS - UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUÂNTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica, condenando a associação ré à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora recorre pleiteando a majoração da indenização; a ré sustenta a regularidade da contratação e, em petição apartada, argui preliminares de litisconsórcio necessário do INSS, incompetência do juízo e suspensão do feito (ADPF 1236).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há litisconsórcio passivo necessário do INSS ou incompetência do Juizado Especial; (ii) se é obrigatória a suspensão do feito em virtude da ADPF nº 1236; (iii) se houve contratação válida a autorizar os descontos; (iv) se restou configurado o dano moral e se o valor fixado na sentença deverá ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de inclusão do INSS no polo passivo e a posição de competência é incabível e precluso, pois a autarquia atua como mero agente executor dos descontos, recaindo a responsabilidade sobre uma entidade conveniada. A alegação de complexidade da causa por necessidade de perícia não se sustenta diante da prova documental suficiente. A suspensão do processo com base na ADPF nº 1236 é facultativa à parte autora, não impedindo o acesso ao judiciário.

4. No mérito, a instituição não se desincumbiu do ônus de provar a existência e validade da contratação (art. 373, II, do CPC), caracterizando a ilicitude dos descontos e o dever de restituir em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC), decorrente da responsabilidade objetiva e da teoria do risco do dobro.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassaram o mero dissabor e configuram dano moral passível de indenização.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. O montante fixado na origem (R$2.000,00) não se mostra irrisório nem exorbitante, devendo ser suspenso conforme entendimento consolidado (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos inominado conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de contribuição associativa torna indevidos os descontos em benefício previdenciário, ensejando a repetição do indébito e indenização por danos morais. 2. O INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a validade de filiação a associação privada."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico
proposta por
MARIA MARTA GOMES PERES
em face de UNIÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
, na qual narra a parte autora, em síntese, que ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, constatou a incidência de descontos identificado como
“CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020”
, no valor de R$ 42,36. Sustenta desconhecer a instituição/associação que realiza os descontos em seu benefício. Diante de tais fatos propôs a presente ação, pugnando pela declaração de inexistência de contratação, restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 12398589), dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para CONDENAR a parte ré (UNSBRAS - UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL) a pagar à autora (MARIA MARTA GOMES PERES) nos seguintes termos:

a) a repetição de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), já
em dobro
, bem como eventuais descontos posteriores, em razão dos descontos indevidos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;

b) o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.

Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos (CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS - 0800 0081020), caso ainda exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 12398591), a autora

pugnou pela reforma da sentença para fins de majorar o quantum indenizatório a título de compensação por danos morais.

O requerido, por sua vez (ID 12398603), sustentou que a filiação da autora foi regular, inexistindo qualquer ilicitude a justificar a indenização.

Contrarrazões pela autora/recorrida ao ID 12398608.

Em petição de ID 17072316, o requerido requereu: a) o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário do INSS e, por conseguinte, a declinação da competência para a Justiça Federal; b) o reconhecimento da complexidade da causa e a necessidade de perícia; c) a suspensão do processo com base na ADPF n. 1236.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, passo à análise conjunta dos recursos.

Preparo recolhido pelo requerido/recorrente (IDs 12398604 e 12398605).

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos Recursos Inominados, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo
-os apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, o requerido/recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de deserção, porquanto o requerido comprovou de modo regular e tempestivo o recolhimento do preparo recursal.

Em relação ao petitório de ID 17072316, melhor sorte não assiste ao requerido.

O pleito de litisconsórcio passivo do INSS e deslocamento da competência é manifestamente incabível. Primeiramente, a arguição foi apresentada em momento processual inadequado. A tentativa de modificar o polo passivo da demanda em sede de Turma Recursal configura indevida inovação recursal, mormente quando formulada após a interposição do recurso ou a apresentação das contrarrazões, como no presente caso. A questão encontra-se, portanto, acobertada pela preclusão.

Ademais, a relação jurídica discutida nos autos é de natureza estritamente contratual e consumerista, envolvendo a validade da filiação entre a autora e a associação ré. O INSS atua como mero agente executor do desconto, com base nas informações que lhe são repassadas pela entidade conveniada (UNSBRAS). A responsabilidade pela legalidade da autorização para o desconto é da entidade que a solicita, não havendo, portanto, legitimidade do INSS para figurar no polo passivo desta ação.

De igual modo, encontra-se preclusa a alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Ainda que assim não fosse, a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos mostra-se plenamente suficiente para a resolução da controvérsia.

Por fim, o pedido de suspensão do feito com base em acordo homologado na ADPF nº 1236, que instituiu uma via administrativa para o ressarcimento de valores, também não merece prosperar. Isso porque a adesão à via administrativa é uma faculdade da parte, não havendo obrigatoriedade de suspensão do processo judicial. A existência de um mecanismo extrajudicial não retira o interesse de agir da parte em buscar a tutela jurisdicional, especialmente quando a demanda pode envolver pedidos não abarcados pelo acordo, como a indenização por danos morais.

Ademais, a expedição de ofício ao INSS, neste momento processual, mostra-se desnecessária e protelatória. A eventual ocorrência de pagamento administrativo poderá ser comprovada nos autos pela própria demandada, ou informada pela parte autora na fase de cumprimento de sentença, devendo qualquer pagamento ser abatido de eventual condenação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Tecidas essas considerações e não havendo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação de reparação de danos em que a parte autora alega que o requerido promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário sem sua autorização.

Em que pese a argumentação da parte ré, a r. sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, sendo aqui também adotada como razão de decidir, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Destaca-se o seguinte trecho da r. sentença (ID 12398589):

Conforme se depreende dos autos, apesar de a parte ré sustentar a regularidade da contratação e das cobranças, não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escalada deve suportar os danos daí provenientes.

Quanto ao valor descontado, o extrato de id 52996592 comprova que houve desconto no benefício da parte autora em abril/2024 no valor de R$42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).

(...)

Em relação ao dano moral, sua ocorrência é manifesta, vez que a cobrança indevida do serviço não contratado incidiu diretamente sobre parcela alimentar da parte autora, de forma a restringir-lhe a satisfação de necessidades básicas.

Por certo, o débito automático de parcela de serviço não contratado com desconto em folha de pagamento, consubstancia causa direta e adequada do abalo moral sofrido, pelo qual exsurge o dever da ré de repará-lo, independente da verificação de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva.

Assim, considerando-se tratar de pessoa idosa e vulnerável, bem como a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes, por afrontar o dispositivo consumerista abaixo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No tocante aos danos morais, não se pode ignorar que, por mais que tenham sido "pequenos" os descontos reclamados, também é "pequeno" o benefício por eles atingido, em especial quando comparado ao transtorno ocasionado pela postura da associação recorrente.

A autora, por sua vez, recorreu buscando a majoração do valor da indenização por danos morais.

Embora o dano moral seja inquestionável, o valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu caráter compensatório e pedagógico, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

Destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Desse modo, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)